Tribunal: TJPA
Processo: 0016986-67.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016986-67.2002.8.14.0301

APELANTE: CKOM ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARIA RUTE SOUZA ARAUJO, EDSON HOLANDA DE ARAUJO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016986-67.2002.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES/APELADOS: EDSON HOLANDA ARAÚJO JÚNIOR e MARIA RUTE SOUZA ARAÚJO

ADVOGADOS: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA – OAB/PA 5555

APELADO/APELANTE: CKOM ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS DA RÉ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2º, I DO CPC. PREJUDICADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO DOS AUTORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APARTAMENTO ENTREGUE COM ATRASO E APRESENTANDO PROBLEMAS ESTRUTURAIS. DANOS MATERIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS DESPESAS COM MATERIAIS RELACIONADOS ÀS OBRAS DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM A DETERIORAÇÃO DE MÓVEIS EXISTENTES NO LOCAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM 15/12/1999. APLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 971/STJ. DESCABIMENTO DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL FIXADO PELA SENTENÇA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso da ré e
CONHECER
do recurso dos autores e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela ré CKOM ENGENHARIA LTDA. e pelos autores EDSON HOLANDA ARAÚJO JÚNIOR e MARIA RUTE SOUZA ARAÚJO, objetivando a reforma da sentença (Id. 4611941) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ao ressarcimento de 14 (catorze) mensalidades de taxa de condomínio, cada qual no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes ao período de outubro de 1998 a dezembro de 1999, bem como reconhecendo o abatimento da dívida dos autores junto à ré, a fim de excluir os juros e multa até a data em que foram comprovadamente realizados todos os reparos necessários no imóvel.

A ré interpôs apelação (Id. 4611942) arguindo a inaplicabilidade da obrigação de ressarcir as taxas condominiais após a entrega do imóvel; a impossibilidade de abatimento da dívida, visto que não houve inadimplemento contratual da empresa e sim dos autores; a ausência de dano moral; a desproporcionalidade da indenização arbitrada e a excessividade dos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Os autores interpuseram apelação, na forma adesiva (Id. 4611946), arguindo a insuficiência da indenização por danos morais; o cabimento de indenização pelos danos materiais referentes aos gastos com reformas e materiais em razão das obras realizadas no imóvel inacabado; o direito ao ressarcimento de todas as taxas condominiais até a efetiva entrega do imóvel ao fim das obras e reformas; a aplicabilidade da cláusula penal e a quitação de todo o saldo devedor. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

Os autores apresentaram contrarrazões (Id. 4611947), sustentando preliminarmente a deserção do recurso da ré e, no mérito, a manutenção das condenações.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Constato que, posteriormente à interposição da apelação pela ré, os advogados do escritório de advocacia que a representava nos autos apresentaram renúncia ao mandato, juntando a notificação que foi recebida pela parte em 02/08/2016 (Id. 4611945). O relator que me antecedeu, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, determinou a intimação pessoal da ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, bem como, após regularizada a representação, apresentar contrarrazões ao recurso dos autores (Id. 4611948). Apesar de intimada pessoalmente, por meio de correspondência entregue em seu endereço na data de 21/12/2020 (Id. 5352766), a ré não se manifestou.

Desse modo, a apelação da parte ré não deve ser conhecida, conforme o disposto no art. 76, § 2º, I do CPC. Consequentemente, fica prejudicada a preliminar de não conhecimento suscitada pelos autores em suas contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação dos autores e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 4611900), os autores alegaram que, em 24/11/1994, celebraram contrato de promessa de compra e venda de apartamento, com prazo de entrega em 18/10/1998, financiando o valor com a própria ré. Porém, o imóvel foi entregue com diversas fissuras no prédio, em especial no apartamento em questão, motivo pelo qual precisaram se mudar para a casa da mãe do autor EDSON HOLANDA, visto que a filha do casal foi acometida de pneumonia devido às condições do imóvel, que necessitou de constantes reformas.

Em contestação (Id. 4611911), a ré afirmou que providenciou vistorias no prédio e sanou os problemas estruturais sem nenhum custo adicional para os proprietários.

Conforme o termo de recebimento de Id. 4611911, p. 15, o apartamento foi entregue no dia 15/12/1999. No entanto, conforme os documentos de Id. 4611904, apareceram fissuras nas lajes do prédio, comprovadamente afetando o apartamento dos autores, de nº 1704 (Id. 4611904, p. 5 e Id. 4611905, p. 10). Também o laudo de Id. 4611918, p. 3 e seguintes concluiu pela existência de problemas estruturais nos apartamentos, tais como fissuras no piso, teto e paredes.

É incontroverso, portanto, que o imóvel apresentou os problemas descritos pelos autores, cingindo-se a controvérsia do recurso à extensão dos danos.

Os danos materiais exigem a efetiva comprovação do prejuízo e, também, de sua quantificação.

Os autores aduziram a ocorrência de dano material pela necessidade de reforma do estofado da sala (R$ 440,00), compras de outros móveis devido à deterioração dos anteriores (R$ 1.707,00), compra de lonas para proteção (R$ 4,00), tinta (R$ 82,60), tecidos para encapar estofado (R$ 301,20) e pagamento do condomínio de todo o período até a entrega efetiva do imóvel, totalizando trinta meses (R$ 4.500,00).

Tendo em vista os problemas estruturais do apartamento e, consequentemente, a necessidade de realização de obras para sua manutenção, é evidente o nexo causal com as despesas referentes a equipamentos (lonas, tinta e tecidos), comprovadas por meio dos recibos de Id. 4611901, pp. 16-17 e p. 20, no valor total de R$ 387,80 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Por outro lado, não é possível presumir o nexo causal entre as obras e a deterioração ou destruição de móveis existentes no local, não se constatando a responsabilidade da ré.

Quanto às taxas condominiais, estas são devidas a partir da imissão na posse do imóvel. Embora os autores afirmem que a entrega em condições habitáveis ocorreu efetivamente apenas após o término das obras de reparo das fissuras, o termo de recebimento (Id. 4611911, p. 15) foi assinado em 15/12/1999, nele constando expressamente que o imóvel foi recebido em perfeitas condições de habitualidade, sem vício ou defeito aparente. Portanto, apesar do aparecimento de vícios e de necessidade subsequente de reformas, não restou demonstrado que o imóvel estivesse completamente inabitável, para transferir à ré os débitos condominiais de todo o período indicado, sendo cabível manter a condenação ao pagamento das taxas condominiais apenas durante o período do atraso de entrega da obra.

Quanto à aplicabilidade da cláusula penal, a sentença entendeu pela sua inaplicabilidade, ao fundamento de que a ré já será penalizada pelo atraso na entrega da obra com a condenação por danos morais (Id. 4611941, p. 18). No entanto, o dever de indenizar por danos morais não se confunde com eventual responsabilidade prevista em contrato.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 971, “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
”.

Sendo assim, é cabível a aplicação, em desfavor da ré, da cláusula penal estipulada no item 3.6 do contrato (Id. 4611903, p. 6), pelo atraso na entrega da obra, sendo devida a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

Quanto ao inadimplemento do contrato pela ré, este não implica, por si só, a quitação de todo o saldo devedor, mas sim o pagamento das indenizações cabíveis, as quais podem ser objeto de compensação se houver acordo das partes nesse sentido.

Por fim, os apelantes sustentaram a insuficiência do valor estipulado pela sentença a título de indenização por danos morais.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso e a extensão do dano, em vista dos prolongados transtornos sofridos pelos autores, o valor estipulado pela sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão dos danos, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da ré, nos termos do art. 76, § 2º, I do CPC, e
CONHEÇO
do recurso dos autores e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 387,80 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) e ao pagamento de multa contratual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel em dezembro de 1999, com acréscimo de correção monetária e juros na forma do art. 389 e art. 404, ambos do CC. Majoro os ônus de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024